Tribunal: TJSP
Processo: 1002562-84.2018.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Arrendamento Mercantil
Órgão julgador: Jayme Queiroz Lopes
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-26
Data de publicação: 2020-09-26

Ementa:
ARRENDAMENTO MERCANTIL – AÇÃO DE COBRANÇA DE VRG – PROCEDÊNCIA – PRETENSÃO DA APELANTE DE COBRANÇA DE DESPESAS HAVIDAS COM A APREENSÃO E LEILÃO DO BEM – COMPROVAÇÃO QUE DEVE SER FEITA POR PROVA IDÔNEA, NÃO SE ADMITINDO CÓPIAS DE TELAS SISTÊMICAS – METODOLOGIA DO CÁLCULO IMPOSTA PELA SENTENÇA QUE SE ENCONTRA EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO SUMULADO PELO STJ.

Apelação improvida.